Tribunal: TJMT
Processo: 1006915-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1006915-28.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE ESPÓLIO: AGNALDO RIBEIRO PINTO
REPRESENTANTE: HELEN KANDICE BERNI
RECORRIDO: J. G. ROSA APENDINO & CIA LTDA, GABRIEL DE TAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06/09/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. VEÍCULO EM NOME DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não comprovada a condição de inventariante ou representante legal do espólio, a parte autora carece de legitimidade ativa para pleitear direitos em nome do falecido.
2. A ilegitimidade ativa é fundamento suficiente para a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006915-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO RIBEIRO PINTO - CPF: 486.763.651-72 (RECORRENTE), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (ADVOGADO), HELEN KANDICE BERNI - CPF: 503.408.081-87 (RECORRENTE), GERACAO SOLAR LTDA - CNPJ: 33.785.481/0001-47 (RECORRIDO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), GABRIEL DE TAL (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024